Tribunal: TJES
Processo: 5006022-56.2020.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006022-56.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX DE SOUZA VIEIRA
RECORRIDO: SERGIO ROSINDO DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 53, §4º, DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o benefício da gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica erigida a partir da referida declaração (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de execução de contrato de locação
, que restou extinto
ante a ausência de bens penhoráveis
, com fulcro no art.
53, §4º, da Lei 9.099/95, após a inércia do Exequente quando intimado para indicar patrimônio penhorável, sob pena de extinção

Irresignado, o Exequente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação, em síntese, de que não foram realizadas todas as diligências pelo juízo, razão pela qual não seria o momento de se extinguir o feito.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em virtude da gratuidade de justiça. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Conforme relatório, o feito foi extinto com fulcro no art. 53, §4º da Lei 9.099/95, sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis,
ex vi
:

Art. 53 (...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

A despeito da irresignação recursal, a r. Sentença não merece qualquer censura, porquanto a situação dos autos se amolda precisamente ao disposto no art. 53, §4º da Lei 9.099/95, uma vez que foram intentadas de forma serial medidas de natureza diversas e durante considerável lapso temporal, as quais, todavia, não lograram êxito em localizar patrimônio expropriável.

Com efeito, depreende-se dos autos que, apresentado o requerimento executivo, o Juízo
a quo
procedeu à tentativa de afetação de bens via SISBAJUD e RENAJUD, sendo que o SISBAJUD apontou a existência de verba oriunda de auxílio do Governo Federal, o qual o valor fora posteriormente desbloqueado, em atenção ao art. 833, inciso IV do CPC.

Quando ao veículo em nome do Executado, apesar de determinado bloqueio de transferências, não fora encontrado para fins de penhora. Outras medidas atípicas também foram realizadas, nenhuma tendo logrado êxito em encontrar patrimônio em nome do devedor.

Para além disso, em último despacho (ID 63944550), o Exequente fora intimado para dar prosseguimento ao feito e indicar patrimônio penhorável, sob pena de extinção, não o tendo feito, conforme certidão de ID 71136869.

Assim, reputo que a r. Sentença merece ser mantida incólume, porquanto observa-se tanto a inércia do Exequente em dar prosseguimento à execução, quanto o esgotamento dos meios executivos sub-rogatórios aptos à obtenção da tutela satisfativa do direito, situações que atraem a extinção do feito, na forma do já mencionado art. 53, §4º da Lei 9.099/95.

Do exposto,

CONHEÇO
d
o Recurso Inominado interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95), que fixo em 20% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade, em vista da concessão do benefício da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)